Tribunal: TJDFT
Processo: 0711724-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711724-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS DO CARMO ANDRADE MELLES contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, em autos de ação de obrigação de fazer, negou pedido de tutela de urgência para suspender a reunião extraordinária agendada para o dia 30/3/2023, com o fim de destituí-lo do cargo de Diretor-Presidente do SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. Em suas razões (ID 45194952), alega que: 1) foi reeleito para o quadriênio 2023-2026, em pleito realizado nos estritos termos das normas legais e regimentais aplicáveis; 2) a sua destituição ad nutum é medida que contraria a previsão legal do cumprimento de mandato por tempo fixo e afronta a autonomia e a desvinculação da entidade previstas na Lei 8.029/1990; 3) a previsão dessa destituição no Decreto 99.570/1990 e no Estatuto do Sebrae contrariam o art. 10, § 5o da referida lei que estabeleceu uma espécie de “estabilidade” de 4 anos aos diretores executivos, com vistas a evitar interferências políticas na instituição; 4) a convocação da reunião é ilegal, visto que foi eleito há menos de três meses, com votos favoráveis de 13 dentre os 15 Conselheiros com direito a voto; 5) existe indevida ingerência política do governo atual, no sentido da indicação de um aliado do Presidente da República para ocupar o cargo, situação que gerou grande preocupação dos atores que lidam diretamente com o setor; 6) ainda que haja possibilidade de destituição ad nutum, há ilegalidade (arbitrariedade) na hipótese, por desvio de finalidade da lei e do interesse público na estabilidade da Diretoria Executiva e na autonomia do próprio Sebrae; 7) probabilidade do direito, diante da manifesta ilegalidade do movimento que motiva a sua destituição ad nutum, e perigo de dano grave (periculum in mora) em decorrência dos prejuízos experimentados pela instituição e ao resultado útil do processo, uma vez que a reunião foi convocada para amanhã, às 14 horas. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender a realização da reunião extraordinária agendada para o dia 30/3/2023 e quaisquer outras que, imotivadamente, se destinem a sua destituição. No mérito, a confirmação da tutela de urgência e o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 45195361/2). É o relatório. DECIDO. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso, a matéria é urgente e pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise dos autos, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Os serviços sociais autônomos possuem as seguintes características principais: a) dedicam-se a atividades privadas de interesse coletivo, regime de mera colaboração com o Poder Público; b) possuem patrimônio e receita próprios, constituídos, majoritariamente, pelo produto das contribuições compulsórias previstas em lei e c) possuem autonomia financeira, orçamentária e administrativa, especialmente quanto à definição de seus quadros de cargos e salários. Apesar da sua autonomia, não se equiparam aos entes públicos nem às entidades administrativas estatais, dentre elas, as agências reguladoras que, dentre suas características principais, preveem, por força de lei, a estabilidade dos seus dirigentes por prazo fixo, após nomeação do Presidente da República. O art. 10 da Lei 8.029/1990, com a redação dada pela Lei Complementar 128/2008, previu apenas que “A Diretoria Executiva será composta por 1 (um) Presidente e 2 (dois) Diretores, eleitos pelo Conselho Deliberativo, com mandato de 4 (quatro) anos.”. Entretanto, não há exigência legal de mandato fixo ou estabilidade no cargo, ainda que provisória. Ao regulamentar a lei, o Decreto 99.570/1990 previu, em seu art. 4o que a Diretoria Executiva do Sebrae será composta por um presidente e por dois diretores, demissíveis ad nutum, eleitos pelo Conselho Deliberativo, com mandato de dois anos.”. Note-se que legislação complementar não alterou a possibilidade de destituição ad nutum, dos membros da Diretoria Executiva desde que haja deliberação por parte do próprio Conselho Deliberatio Nacional – CDN que a elegeu. Por sua vez, os arts. 14, III, e 17 do Estatuto do Sebrae, densificam a regulamentação: “Art. 14. Compete ao CDN, sem prejuízo de outras atribuições previstas na legislação pertinente, neste Estatuto e nos Regimentos Internos do SEBRAE: (...) IV – eleger, com o voto concorde, no mínimo, de oito (08) conselheiros, o Diretor-Presidente e os demais Diretores do SEBRAE e os membros titulares do Conselho Fiscal e respectivos suplente, em reunião especialmente convocada para esse fim; IV – destituir “ad nutum” ou em decorrência da representação de que trata o § 7o deste artigo, com o voto concordo, no mínimo, de onze (11) conselheiros, em reunião especialmente convocada para este fim, o Diretor-Presidente, qualquer dos demais Diretores ou qualquer dos membros do Conselho Fiscal, titular ou suplente (...)” “Art. 17. A Diretoria Executiva, órgão colegiado responsável pela gestão executiva do SEBRAE, compõe-se de 1 (um) Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor Técnico e 1 (um) Diretor de Administração e Finanças, eleitos e demissíveis ad nutum ou em face de representação, de acordo com os incisos III e IV do art. 14 deste Estatuto, conforme o caso, com mandato de 4 (quatro) anos, admitida a recondução. (...)” A razão da demissão ad nutum dos membros dessa diretoria decorre da manutenção da confiança e dos motivos que ensejaram a eleição, de acordo com os representantes das categorias representativas – os Conselheiros do Conselho Deliberativo Nacional. Ou seja, a manutenção dos diretores depende da manutenção dessa indicação. O prazo de 4 anos de mandato não é uma garantia ao dirigente, mas um limite da sua nomeação, com vistas à alternância periódica do comando da instituição. O cargo ocupado pelo agravante é de confiança e sua permanência é de caráter precário. Desde seu mandato anterior, tinha plena ciência dessa condição – ser demitido a qualquer tempo. No mais, a sua permanência no cargo pressupõe, além da confiança, articulação política, que se sujeitam à ampla discricionariedade dos representantes dos serviços sociais autônomos. Por consequência, os motivos que ensejaram a convocação da reunião extraordinária não são sindicáveis pelo Poder Judiciário, por se tratar de matéria interna corporis. Nesta análise preliminar, não há nenhuma ilegalidade na mera convocação de reunião extraordinária para deliberar sobre a sua destituição ad nutum, ainda que reeleito recentemente. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília,29 de março de 2023 22:19:59. LEONARDO ROSCOE BESSA DESEMBARGADOR PLANTONISTA - 2o GRAU